Tribunal: STF
Processo: Rcl 44999
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, ao deixar de deferir o pedido de suspensão do processo, teria contrariado a decisão pela qual esta Corte reputou constitucional a matéria debatida no Tema 961 (RE 1.038.507, Rel. Min. EDSON FACHIN).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 4/8):
    A recorrente teve sua pequena propriedade rural penhorada e, valendo do remédio jurídico de objeção de executividade em processo de execução, dado que o contraditório, foi erigido à condição de princípio constitucional que, evidentemente, pode ser invocado pela parte, mesmo nesta espécie de procedimento, podendo tal objeção ter lugar para discussão de matéria de ordem pública, ou seja, que pode ser examinada de ofício pelo julgador, a qualquer momento e em qualquer instancia.
    Percebe-se, portanto, indene de dúvidas, que há ainda a possibilidade de discussão acerca da matéria, nesta Corte, notadamente no que diz respeito a matéria de caráter absoluto, no caso dos autos do processo a PEQUENA PROPRIEDADE RURAL E SUA IMPENHORABILIDADE, já que bem de família agrário de direito fundamental da família rurícola, sendo núcleo intangível (cláusula pétrea), que restringe, justamente em razão da sua finalidade de preservação da identidade constitucional, uma garantia mínima de proteção à pequena propriedade rural, de um patrimônio mínimo necessário à manutenção e à sobrevivência da família, face o princípio da dignidade da pessoa humana (arts. 1º, III, e 6º da C.F.), razão pela qual valeu se do presente instrumento jurídico de forma incidente.
    (...)
    Entretanto, mesmo valendo de tal medida judicial, comprovado pelas provas materiais da atividade exercida pela família para sua subsistência na pequena propriedade às fls. 127/164, inclusive consta na matrícula o módulo mínimo da região (35 hectares), sendo protegido pela lei 4 (quatro) módulos, fundamentando o disposto nos artigos 832 e 833, VIII, §3º, do Código de Processo Civil às fls. 67/68.
    O MM. Juiz “a quo” em suas razões de decidir entendeu pelo acolhimento da objeção.
    (...)
    Da decisão acima, foi interposto agravo de instrumento Proc. nº 2090551-65.2018.8.26.0000, entenderam os D. Desembargadores da 19ª Câmara de Direito Privado no v. acórdão de fls. 429/438 e de embargos de declaração às fls. 10/13, nas razões de decidirem afirmaram dentre as razões de decidir que: “Decisão mantida Recurso não provido.”
    (...)
    Do v. acórdão acima foi interposto recurso especial e extraordinário, tendo o Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, no despachado às fls. 56/57 (661/662, do principal), determinado a SUSPENSÃO do recurso extraordinário até julgamento final da controvérsia no STF, e, do recurso especial será realizado a admissibilidade após o pronunciamento definitivo da Suprema Corte, uma vez que a questão constitucional poderá refletir no seu âmbito.
    (...)
    Após decisão do v. acórdão do agravo de instrumento Proc. nº 2090551-65.2018.8.26.0000, da lavra da Reclamada Relatora Desembargadora DANIELA MENEGATTI MILANO, da 19ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mantendo a r. decisão de primeiro grau em exceção de pré executividade, e mesmo em tramite de apreciação dos recursos REsp e RExt pela Autora, requereu o Exequente ao MM. Juiz de primeiro grau o andamento a ação de execução, sendo deferido A ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL DE MATRÍCULA nº 4.467 DO CRI DE GENERAL SALGADO, PENHORADO A FLS. 65/66 (fls. 353/354 dos autos principais) E AVALIADO AS FLS. 111/126 (fls. 407/419 dos autos principais) DOS AUTOS E POR MEIO DE LEILÃO ON-LINE, da qual fora objeto do agravo de instrumento processo nº 2278241-72.2020.8.26.0000, PARA SUSPENDER O LEILÃO/EXECUÇÃO, NA MESMA FORMA DO RExt.
    Neste Agravo proc. 2278241-72.2020.8.26.0000, a reclamada N. desembargadora DANIELA MENEGATTI MILANO, para não entrar em contradição com o acórdão também de sua lavra proferido no v. acórdão Proc. nº 2090551-65.2018.8.26.0000, que não considerou impenhorável a pequena propriedade rural familiar, tangencialmente diz pretender a Autora discutir sobre decisão pretérita que determinou o prosseguimento da execução, com futura alienação judicial, e na sua concepção estar preclusa a matéria, o que não pode prevalecer por afronta a direito fundamental, princípio da dignidade da pessoa humana (arts. 1º, III, e 6º da C.F.), principalmente por tratar de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício a qualquer tempo, objeto de notória questão de repercussão geral no STF (impenhorabilidade de pequena propriedade rural familiar que preenche todos os requisitos essenciais, primordial e formalidades previstas na Constituição Federal art. 5º, inciso XXVI, complementado pelos artigos 3º e 4º, §2º da 8.009/1990 (art. 3º. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, ...), (art. 4º. Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural.). A Autora não está questionando a penhora sobre o imóvel, mas, pede a SUSPENSÃO DO LEILÃO E EXECUÇÃO ATÉ JULGAMENTO DO RExt POR FORÇA DE NOTÓRIA QUESTÃO DE REPERCUSSÃO GERAL E DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, BEM COMO, POR TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, DEMONSTRANDO O PREJUÍZO DE EVENTUAL RESULTADO NO CASO DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO on line, que se positivo prejudicará o direito e efetividade da prestação jurisdicional à Autora.
    Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, ao final, a suspensão do deferimento de leilão on line designado para o dia 1 a 4/12/2020 e da ação executiva, bem como a sua continuidade e revogação da penhora e dos atos praticados a partir da penhora até final julgamento da presente reclamação (doc. 1, fl. 19).
    É o relatório. Decido.
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 29/11/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, o ato ora impugnado foi publicado em 27/11/2020.
    O parâmetro de controle invocado é o Tema 961, RE 1.038.507, Rel. Min. EDSON FACHIN, no qual, esta CORTE reconheceu a repercussão geral da matéria, a seguir transcrita:
    Tema 961 - Impenhorabilidade de propriedade familiar, localizada na zona rural, que não é o único bem imóvel dessa natureza pertencente à família.
    Já o ato impugnado refere-se à decisão do TJSP que não conheceu do recurso interposto, em consequência, indeferiu o pedido de suspensão da execução até o julgamento final do RE 1.038.507. Destaco, no ponto de interesse, trechos do julgado (doc. 18, fls. 2/3).
    O recurso não merece conhecimento por ter operado a preclusão temporal.
    Com efeito, a agravante postula a suspensão da execução até o julgamento dos seus Recursos Especial e Extraordinário.
    Denota-se dos autos que a agravante juntou a decisão proferida pelo I. Presidente da Seção de Direito Privado suspendendo o andamento do Recurso Extraordinário e, com base nessa decisão, postulou o reconhecimento automático da execução (fls. 1350/1352 dos autos principais).
    O juízo “a quo” não reconheceu a suspensão pleiteada e determinou o prosseguimento da ação de execução, ressaltando que a decisão da Presidência da Seção do Direito Privado não suspendeu o curso da execução, tendo assim decidido: “Pelo exposto, em cumprimento ao artigo 1.037 do Código de Processo Civil, determino a SUSPENSÃO do recurso extraordinário até o julgamento final da controvérsia, uma vez que não houve ordem de suspensão nacional pelo relator no recurso paradigma” (fls. 1353). A decisão que indeferiu a suspensão e determinou o prosseguimento da execução foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 01/10/2020 (fls. 1355).
    Com efeito, não houve determinação de suspensão da execução, a agravante não interpôs recurso contra referida decisão e a execução prosseguiu com a designação de leilões.
    Dessa forma, incabível a agravante pretender, somente neste momento, discutir decisão pretérita que determinou o prosseguimento da execução, consequentemente com futura alienação judicial do bem, sob o argumento de que seria necessário aguardar o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário, pois tal matéria está preclusa, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.
    (...)
    A parte autora sustenta que, ao não deferir o pedido de suspensão do processo de execução, o Juízo de origem afrontou a paradigma indicado.
    Sem razão, contudo.
    Com efeito, o reconhecimento da repercussão geral pela CORTE, nos autos do RE 1.038.507 não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. 
    Ressalto que, a decretação da suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (Art. 1035, § 5º, do CPC) é uma faculdade discricionária do relator do processo. Nesse sentido:
    EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035, §5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017. 2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, §5º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que nega provimento. (RE 1141156 AgR, Relator EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe de 3/4/2020).
    Portanto, não há, na presente hipótese, a alegada ofensa ao paradigma de confronto.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente